Tribunal: STF
Processo: ARE 1455909
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 7, p. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE PARCELA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) AO MUNICÍPIO. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 



    1 - A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no entendimento, pautado em preceito constitucional (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I) de ser permitido ao Estado reter recursos decorrentes da repartição de receitas tributárias nas hipóteses de ter crédito com o ente que receberia tais recursos, contudo, no caso versado, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção porque não se observou o devido processo legal, eis que não fora oportunizado ao Município o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    2 – Outrossim, entende este Tribunal de Justiça que o repasse de valor devido ao município, a título de ICMS, consiste em obrigação de fazer e não de pagar, razão por que o adimplemento de valores não repassados deve ser realizado imediatamente, não se sujeitando, destarte, ao regime de precatórios. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 160, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributário, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurado. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente. 



    Verifico que a decisão impugnada diverge do entendimento desta Corte, consolidado no sentido de que a retenção ou compensação de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1373653 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03.10.22)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.“ (RE nº 1.378.345-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.08.22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(RE-AgR 406.557, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NÃO RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE REPASSES DEVIDOS AOS ESTADOS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 509.984, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.3.2012, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido”.  
(RE-AgR 589.105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011. grifei). 



    Desse modo, demonstrado que o acórdão a quo divergiu do entendimento desta Corte, impõe-se sua reforma.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, consignando a desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário como requisito para proceder a retenção dos repasses aos municípios. 



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente